Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REQUERIMENTO. RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca de informações e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
2. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, obter o endereço da parte.
3. De sua vez, o sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes.
4. Nesse contexto, a pesquisa aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD, agilizam e proporcionam o acesso rápido e mais eficiente aos dados do devedor, sendo possível, muitas vezes, localizá-lo. Por consequência, as consultas acarretam uma maior efetividade na prestação jurisdicional e assegura o princípio da duração razoável do processo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.